Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005965-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (EMBARGANTE), VILMAR KEMERICH - CPF: 126.408.670-91 (EMBARGADO), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1005965-56.2023.8.11.0000
– Nova Xavantina.

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Vilmar Kemerich

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PARCIAL PROVIMENTO – DESCABIMENTO HONORÁRIOS – OMISSÃO
–
PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1005965-56.2023.8.11.0000
– Nova Xavantina.

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Vilmar Kemerich.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Banco do Brasil S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1005965-56.2023.8.11.0000, que proveu em parte o recurso apenas para afastar a incidência da verba honoraria sucumbencial.

Inconformado, diz que o acórdão embargado apresenta omissão diante da ausência de apreciação das matérias relativas às causas de redução e abatimento, insculpidas na peça recursal nos itens 1, 3, 4 e 5.

Forte em tais argumentos requer sejam acolhidos os embargos a fim de sanar a omissão quanto aos pontos apontados.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões (id n. 174293199)

É o relatório.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1005965-56.2023.8.11.0000
– Nova Xavantina.

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Vilmar Kemerich

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque não pronunciou quanto às matérias relativas às causas de redução e abatimento, insculpidas na peça recursal nos itens 1, 3, 4 e 5.

Pois bem, segundo abalizada doutrina “
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
”

[Didier. Fredie e Cunha. Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13ª edição. 2016. pág. 251].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegado vicio, porquanto, as matérias relativas aos abatimentos de valores nas operações apontadas pelo embargante, deverão apenas ser consideradas no momento da elaboração do cálculo pericial a fim de apurar o
quantum debeatur
, quando, então, será franqueada às partes, a oportunidade em manifestar-se quanto aos cálculos apresentados pelo expert judicial, em relação aos valores creditados, devoluções, descontos, amortizações.

Logo, ao que se afigura, não existe qualquer vicio a ser sanado pela via dos embargos, tratando-se de rediscussão.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.( RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23)

Assim sendo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Destarte, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023